Tribunal: TJMT
Processo: 1039253-42.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039253-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 004.960.501-17 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (APELADO), GUSTAVO STREIT FONTANA - CPF: 715.175.291-15 (ADVOGADO), ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
– NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E EXAMES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracterizada a urgência do procedimento cirúrgico a que foi submetido o autor e a necessidade de implante de marca-passo cardíaco durante o processo, afigura-se indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde do pagamento correspondente.

A recusa de tratamento considerada indevida implica
em clara
violação à dignidade da parte autora e
perturbação do seu bem-estar emocional e psicológico, o que
justifica a condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1039253-42.2018.8.11.0041.

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória Antecipada c/c Indenização por Danos Morais que
FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS
move contra
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA
:

julgou parcialmente procedente ação para determinar que a requerida custeie de forma integral o procedimento cirúrgico “Estudo Eletrofisiológico Cardíaco +
Mapeamento de Gatilhos + Mapeamento Eletro anatômico Tridimensional + dupla punção transeptal + Ablação do foco arritmogênico de arritmia complexa”. Fixou custas e honorários
pro-rata
no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
:
FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS
alega, em apertada síntese, defende que é devido o dano moral pelas dificuldades que passou para tentar obter a liberação do procedimento médico. Pugna pelo provimento do recurso para ver fixada indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora
MARY CELMA DOS SANTOS
propôs a ação de responsabilização civil contra
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME (FORT ATACADISTA LTDA.)
, ao argumento de que em 18/10/2017 ao realizar compras no estabelecimento da requerida foi atingida por uma empilhadeira que passou por cima do seu pé direito causando-lhe lesões graves.

Informa que foi encaminhada pela requerida ao Hospital SOTRAUMA onde se constatou fratura exposta de um dos dedos e perda de unha dos dois primeiros dedos.

A sentença foi de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.500,00.

A requerida recorre e busca afastar a condenação, ou a redução proporcional da indenização. Já a parte autora busca a majoração da indenização.

Da análise dos documentos, principalmente o oficial (boletim de ocorrência), se depreende que a autora sofreu o mencionado acidente nas dependências da requerida, bem assim foi atendida no mencionado hospital (Id. 161369894 e seguintes).

A sentença atribuiu a culpa à requerida, ao fundamento de que não demonstrou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/autora.

No caso concreto, não ficou demonstrado que a autora ofendida tenha contribuído culposamente, de forma exclusiva ou concorrente, para o ato ilícito.

Dessa forma, resta evidenciado o dano moral indenizável, porquanto houve evidente abalo à integridade física e psíquica da autora apelada, que foi vítima de ato ilícito, que teve sua integridade física violada (com lesões no pé – fratura exposta), e necessitou de intervenção médica.

Por fim, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Logo, o valor da condenação fixado na sentença (R$6.500,00) comporta majoração para o patamar de R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa linha:

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPERMERCADO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora que sofre queda no estabelecimento réu
– Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Lesões físicas após queda no estabelecimento réu, em razão da existência de pallet de reposição de mercadoria no corredor, em altura inferior às gôndolas – Ausência de sinalização – Vídeo e fotografias que corroboram o quanto alegado pela autora – Comprovado que a apelante tropeçou nas mercadorias que estavam no chão – Pallets com alguns sacos de batatas que estavam no corredor, bem abaixo da altura das demais gôndolas – Ausência de sinalização ou mesmo funcionário no local –
Negligência verificada dentro do estabelecimento – Art. 14 do CDC – Configurada falha na prestação do serviço – Danos morais configurados
–
Indenização devida, não no patamar postulado na inicial – Valor ora arbitrado em R$10.000,00 (com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o sinistro) que é suficiente para mitigar o aborrecimento da autora no caso concreto, motivando a requerida a adotar maior cautela em situações semelhantes, afastado o risco de enriquecimento indevido da autora e observadas as lesões por ela sofridas
– Apelada que sofreu lesões nos membros superiores e joelhos, além de trauma cranioencefálico, tendo ficado desacordada por cinco minutos – Danos materiais devidos – Gastos com medicamente e transporte para sessões de fisioterapia devidamente comprovados, aplicando-se correção monetária desde o respectivo desembolso e juros de mora desde o acidente – Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente – Ônus sucumbenciais integralmente carreados à ré – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1005390-61.2019.8.26.0003; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento ao recurso da autora
, para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 e, com a manutenção da sentença, majoram-se os honorários advocatícios de
15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023